Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Anatocismo. Inconstitucionalidade. Resolução 303/2019 CNJ. Tema 1.349/STF. ADI 7.435/STF. Suspensão. Ausência de determinação. Inconformismo. Ausência de vícios no julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistentem em verificar: (i) Rediscussão de anatocismo pela aplicação da Taxa Selic ao montante consolidado. Inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Suspensão do cumprimento provisório em virtude do Tema 1.349/STF no RE 1516074.
III. Razões de decidir
3. Ausência de omissão e contradições no aresto embargado.
IV. Dispositivo e tese
4.Acórdão mantido.
5.Recurso desprovido.
6.A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.